Tribunal: CARF
Processo: 10380.007590/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007590/2003-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.708 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PRONTO SOCORRO INFANTIL LUIZ FRANCA SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (i) intime o contribuinte
a apresentar as peças das ações judiciais relacionadas a esses autos; (ii) realize os procedimentos
que julgar necessários com fins à conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência
e disponibilidade dos créditos apontados pelo contribuinte, nos termos das decisões judiciais, e
utilizados na extinção dos créditos tributários formalizados no auto de infração; (iii) ao final do
procedimento, elabore Parecer pormenorizado acerca das pretensões do contribuinte e lhe dê
ciência para que se manifeste no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias. Após retornem os
autos ao CARF para prosseguimento deste julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Em face do contribuinte acima identificado foi efetuado lançamento tributário da
Cofins, às fls. [6/14], com fatos jurídicos tributários nos meses de agosto, outubro,
novembro e dezembro de 1998. O lançamento resultou de auditoria interna realizada
sobre a DCTF (Declaração de Contribuições e Tributos Federais) apresentada pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007590/2003-89
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.708 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

contribuinte, tendo sido apurada falta de recolhimento da contribuição, havida em
decorrência da não localização do pagamento e da não comprovação do processo
judicial utilizado para compensar as contribuições (Ação n° 94.1748-0). O crédito
tributário formalizado perfaz o montante de R$ 72.939,75, já computados juros de mora
e multa de oficio.
2. Cientificado da exigência fiscal em 07.08.2003 [fl. 44], o contribuinte apresentou
impugnatória em 29.08.2003 [fl. 2], requerendo a improcedência do lançamento, sob o
argumento de que pagara com DARF e compensara as contribuições com crédito
oriundo de decisão judicial. Juntou documentos às fls. [24/43].
3. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando a exigência da multa de ofício de 75% sobre o
tributo lançado, e manteve os acréscimos moratórios. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Cofins. COMPENSAÇÃO REQUERIDA JUDICIALMENTE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A discussão judicial acerca do direito de compensação de indébito com débitos
posteriormente objeto de lançamento tributário importa a renúncia ao processo
administrativo para ver apreciada a pertinente impugnação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da
Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
cancela-se a multa de oficio aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão da DRJ conheceu parte da impugnação quanto à multa de ofício e, por
aplicação retroativa do disposto no caput do art. 18 da Lei no 10.833/03 c/c o art. 106, II, “c” do
CTN, exonerou-a.
Não conheceu do litígio no tocante à compensação dos débitos lançados em auto
de infração por entender que a matéria encontrava-se em discussão em ação judicial proposta
pelo contribuinte na qual haveria identidade de objetos: o crédito para extinção dos débitos
lançados era o mesmo discutido na Ação no 97.022493-7.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
1. Preliminarmente a nulidade do processo/auto de infração com os argumentos:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.708 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

1.1 A “prescrição” do curso do processo administrativo por ter ultrapassado 5
anos entre a data da impugnação e da ciência no Acórdão da DRJ;
1.2 A simples entrega da declaração (DCTF) dispensa qualquer providência do
fisco. Cita a Súmula STJ no 436;
1.3 Violação aos princípios da cientificação e da legalidade, ambos desrespeitados
em razão da ausência de comunicação da fase de instauração de procedimento fiscal;
2. Mérito:
2.1 A impossibilidade de lançamento de crédito tributário objeto de demanda
judicial, por força do art. 62 do Decreto no 70.235/72;
2.2 Inexistência de identidade de objetos entre os processos judicial e
administrativo, pois o judicial é anterior e concedida a autorização da compensação;
2.3 Os lançamentos não poderiam ser efetuados pois os créditos tributários
estavam com exigibilidade suspensa e ainda impedido por ordem judicial;
2.4 Os juros de mora não poderiam ser exigidos em razão da existência do
processo judicial.
Ao final, requer:
a. seja julgado nulo o auto de infração;
b. a improcedência do auto de infração
c. a reforma da decisão da DRJ e afastada as exigência que constam do auto de
infração;
d. A ciência dos atos processuais no endereço de seu advogado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Em que pese haver preliminares de prescrição e nulidade em discussão e que
demandariam maiores reflexões, o julgamento pende de decisão em relação à principal matéria
do litígio e igualmente prejudicial, qual seja, o entendimento dos julgadores a quo pela
ocorrência da concomitância de objetos - a utilização dos créditos oriundos de ação judicial em
compensação para a liquidação dos débitos informados em DCTF - entre este processo
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.708 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

administrativo e outro judicial, do qual acarretou o não conhecimento e enfrentamento de tal
matéria.
Consta dos autos que os créditos não foram aceitos (reconhecidos) em razão da
existência de processo judicial em nome de outro CNPJ; assim, os débitos que restaram exigidos
de Cofins (2172) são dos períodos 10/98, 11/98 e 12/98, porquanto não foram compensados.
Analisemos a existência ou não da concomitância.
Segundo o voto da decisão recorrida, consta dos autos que o contribuinte postulou
à Justiça a compensação dos débitos lançados com indébito havido em decorrência de
recolhimento a maior a título de Finsocial . Obtida em sede cautelar a autorização para realizar a
autocompensação, o impugnante fez então constar em sua DCTF tal informação, cuja veracidade
não foi comprovada pela autoridade lançadora, do que resultou lançamento tributário do débito
correspondente ao valor compensado.
Entende os julgadores que as identidades de objetos surgiram na medida em que
o crédito com compensação informada na DCTF deveria ser reconhecido pela Justiça, mediante
o estabelecimento da relação de débito do Fisco, assim como a norma individual e concreta da
compensação haveria de ser veiculada por sentença judicial, esvaziando, dessa forma, o objeto
da presente impugnação. Igualmente se vislumbrara a identidade entre as pretensões deduzidas
nas esferas administrativa e judicial, pois a peça impugnatória trouxe à lume o fato da
compensação, como argumento apto a infirmar o lançamento guerreado, e, de outra banda, essa
mesma compensação compôs o pleito judicial na Ação de n.° 97.022493-7(?).
Não compartilho do entendimento da decisão da DRJ quanto à concomitância de
objetos, o que passo a fundamentar a seguir ao perquirir e estabelecer quais os objetos e razões
de mérito discutidas nas esferas administrativa e judicial.
No presente processo, o objeto é a discussão da extinção de débitos de Cofins
mediante “compensação sem Darf” (art. 66 da Lei no 8.383/91); e as razões de mérito são os
créditos que a recorrente afirma terem sido reconhecidos nas Ações Judiciais no 93.0031365-7
(ordinária) e 94.1748-0 (cautelar), decorrentes do pagamento a maior de Finsocial, nos períodos
de 09/89 a 03/92, apurado nos termos do DL no 1.904/82, com trânsito em julgado.
Na ação judicial o objeto é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo ao Cofins e a compensação desses, com vencimento a partir de 01/93, com base no art.
66 da Lei no 8.383/91, com os créditos pleiteados na Ação 93.0031365-7 relativo ao Finsocial
devido com base na alíquota de 0,5%, no período 09/89 a 03/92; e os fundamentos fático e
jurídico (razões de mérito) são (i) a declaração de inconstitucionalidade pelo STF dos decretos
que majoraram a alíquota do Finsocial (razão jurídica) e (ii) o pagamento indevido do Finsocial
no período 09/89 a 03/92 (razão fática), conforme excertos da petição inicial da Ação
93.0031365-7, a seguir (fls. 30/34):
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"
Não obstante sejam as Contribuições Sociais instituídas pelo DL no 1.904/82 -
FINSOCIAL e pela LC 70/91- COFINS, destinadas a financiar a seguridade social,
foram atribuídas à Receita Federal as funções de arrecadação e fiscalização desses
tributos, decorrendo daí a legitimidade da Fazenda Nacional para figurar no polo
passivo da demanda.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.708 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

O INDÉBITO A SER COMPENSADO
Como já referido, a partir - de 09/89 até 03/92, o FINSOCIAL foi cobrado com
utilização de alíquota indevidamente alterada, desrespeitando as disposições da CF/88,
art. 56 ADCT que recepcionou a referida Contribuição Social com alíquota de 0.5%
(meio por cento), temporariamente. A declaração pelo STF da inconstitucionalidade das
alterações de alíquota posteriores a outubro/88, norteou as decisões judiciais nesse
mesmo sentido, ensejando, destarte, a repetição ou compensação do indébito.
Com fundamento na Lei no 8.383/91, art. 66, a Entidade Requerente, pede que o
ressarcimento dos valores indevidamente pagos se faça pela compensação desses
valores a receber com os valores a pagar relativos a Contribuição Sociais instituída, pela
LC no 70/91 - COFINS, com vencimento a partir de janeiro de 1993.
Vê-se que no processo administrativo não há discussão acerca da: (i)
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial; (ii) apuração do Finsocial, (iii)
possibilidade de compensação do indébito resultante da alíquota de 0,5% com débitos da Cofins
e (iv) correção dos cálculos e atualização monetária. Essas são matérias que foram levadas à
apreciação do Poder Judiciário e cujo provimento constituiu-se fundamento para a contribuinte
efetuar a compensação em DCTF, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91.
Em outros dizeres, a contribuinte simplesmente efetuou a compensação dos
débitos autorizados pelo Poder Judiciário (com vencimento a partir 01/93) em sua DCTF,
informando que o crédito tinha origem em processos judiciais (93.0031365-7 e 94.1748-0) e
aguardou a homologação do procedimento.
Portanto, entendo inexistente a concomitância de objetos e pedidos nos processos
submetidos às esferas administrativa e judicial. Evidenciou-se como medida inicial da
contribuinte valer-se do Poder Judiciário para lhe assegurar, por meio de ação cautelar (94.1748-
0), o cumprimento da decisão a ser proferida em ação declaratória (93.0031365-7) cujo objeto
seria o reconhecimento do crédito (indébito) e o direito de sua utilização para fins de
compensação com crédito fiscal, com fundamento no art. 66 da Lei no 8.383/91.
Certamente não constam dos autos todas as peças das referidas ações judiciais,
contudo não fora óbice à DRJ em sua análise e julgamento, mas é de se presumir que o Poder
Judiciário não vedou à Administração Fazendária o procedimento de verificações quanto à
certeza e liquidez dos crédito nas compensações efetivadas via DCTF (art. 66 da Lei no
8.383/91).
Dessa forma, a solução que a lide exige é o retorno dos autos à Unidade de
Origem para a conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade
dos créditos apontados pela contribuinte assegurados pelas decisões do Poder Judiciário, em
confronto com as peças das ações judiciais.
A preliminar de prescrição e demais matérias serão enfrentadas (quanto ao
conhecimento e mérito) no retorno dos autos com o parecer da autoridade fiscal quanto à
regularidade dos valores dos créditos utilizados na extinção, parcial ou integral, do crédito
tributário lançado.
Dispositivo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.708 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007590/2003-89

Diante de todo o exposto, voto para converter o julgamento do Recurso em
diligência, para que a unidade preparadora: (i) intime o contribuinte a apresentar as peças das
ações judiciais relacionadas a esses autos; (ii) realize os procedimentos que julgar necessários
com fins à conferência dos cálculos, verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos
créditos apontados pela contribuinte, nos termos das decisões judiciais, e utilizados na extinção
dos créditos tributários formalizados no auto de infração; (iii) ao final do procedimento, elabore
Parecer pormenorizado acerca das pretensões do contribuinte e lhe dê ciência para que se
manifeste no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias. Após retornem os autos ao CARF para
prosseguimento deste julgamento.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital